Tribunal: TJES
Processo: 5001632-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
AGRAVADO: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001632-73.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME

EMBARGADA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gattigran Granitos do Brasil Ltda ME em face do Acórdão de ID 676911, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos:
(i)
conheceu e deu
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão de ID 615380 páginas 1-4, e
(ii)
julgou prejudicado o Agravo Interno de ID 660284 páginas 1-17.

Em suas razões recursais (ID 725879 páginas 1-5) o recorrente afirma que o r. acórdão teria sido omisso quanto aos seguintes pontos:
(i)
situação de pandemia atualmente vivenciada; e
(ii)
configuração de caso fortuito e força maior.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, expressa manifestação
sobre os seguintes dispositivos legais: arts. 59, 932, inciso III, 995, 300 e 393, todos do Código de Processo Civil, bem como sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 767299 páginas 1-4).

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001632-73.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME

EMBARGADA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Gattigran Granitos do Brasil Ltda ME, impugnam Acórdão (ID 676911) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA OU TAKE OR PAY. PAGAMENTO DE CONSUMO MÍNIMO. CONTRATO ALTAMENTE REGULADO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PELA ANEEL. NECESSIDADE DE MANTER A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERIGO DA DEMORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.

A simples identidade de matérias não é suficiente para gerar conexão entre as causas. Preliminar rejeitada.
2.
A previsão contida no art. 3º do Ato Normativo TJES n. 68/2020 somente se aplica aos processos que tramitam 100% (cem por cento) pela via eletrônica, em todas as instâncias. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3.
Hipótese em que as partes celebraram contrato na modalidade
“take or pay”,
em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia.
4.
No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.
5.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.
6.
No presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais
.
7.
Recurso conhecido e provido.
8.
Agravo Interno não conhecido.

Conforme se denota a partir da leitura do acórdão acima destacado, trata o processo principal de

“
Ação Ordinária”
ajuizada por
Gattigran Granitos do Brasil Ltda ME
em desfavor de
Luz e Força Santa Maria S. A.
, requerendo o deferimento do pedido liminar para determinar à empresa requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, bem como para que suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa n. 878/2020, a eficácia da obrigação da Autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada.

Afirma, neste sentido, que desde novembro de 2016 mantém contrato celebrado com a empresa requerida para uso do sistema de distribuição de energia elétrica, obrigando-se à aquisição de um volume mínimo mensal de energia de 280 kW, na instalação n. 122044.

Alega, ainda, que atua há mais de dez anos no setor de
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósia e outras pedras, entretanto, diante da paralisação de diversos serviços, por força da pandemia do COVID-19, sofreu significativa redução em seus lucros.

Tal cenário, em seu entender, caracteriza caso fortuito e força maior, aptos a fundamentarem os pedidos contidos na exordial.

Conforme se denota da leitura do acórdão, esta Egrégia Quarta Câmara Cível deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido liminar deduzido nos autos do Processo n. 0002401-33.2020.8.08.0014.

Em suas razões recursais (ID 725879 páginas 1-5) o recorrente afirma que o r. acórdão teria sido omisso quanto aos seguintes pontos:
(i)
situação de pandemia atualmente vivenciada; e
(ii)
configuração de caso fortuito e força maior.

Pois bem. Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que o mesmo analisou com profundidade a questão posta a julgamento, com exame acurado e exaustivo de todo o acervo probatório, bem como de todos os argumentos nucleares à resolução da controvérsia.

Conforme cediço, o caso fortuito e a força maior constituem causas excludentes de responsabilidade e encontram previsão no artigo 393 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 393.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único.
O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Assim, podem ser conceituados como eventos imprevisíveis e não relacionados aos riscos inerentes da atividade empresarial, cujas consequências não se podia evitar ou impedir.

No presente caso, embora não se desconheça os efeitos nefastos que a pandemia do COVID-19 causou no comércio, bem como sua imprevisibilidade, ela atingiu os diferentes setores de forma diversa e não há nos autos
nenhuma prova
atestando impacto direto na atividade da empresa agravada (que atua no setor de
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósia e outras pedras).

Conforme cediço, pela regra insculpida no art. 373, inciso I
do Código de Processo Civil
1
, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito.

Ademais, meras dificuldades financeiras e alterações nas condições do mercado não se enquadram no conceito de caso fortuito e força maior.

Frise-se, portanto, que todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do julgado.

Neste sentido, percebe-se
a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do julgado, buscando rediscutir a matéria.

Conforme cediço, os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesta linha, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
"Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto,
os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado
(EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual".

Por fim, quanto à pretensão de que este Órgão Julgador se manifeste, a título de prequestionamento, sobre os dispositivos legais citados no relatório, a mesma não prospera, porque o STJ entende ser desnecessária a realização do chamado “
prequestionamento numérico
” (vide, dentre tantos, o julgado no EDcl no REsp 1733578/MG), além do fato de que o atual Código de Processo Civil expressamente estabeleceu o “
prequestionamento implícito
” ao dispor, no art. 1.025, que consideram-se:

“
[...] incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

No mesmo sentido concluiu o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em julgado assim ementado:

[...] Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160052773, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 05/11/2018).

Destarte, não havendo nenhum vício no julgado e, ainda, sendo desnecessário o prequestionamento pretendido – eis que o Acórdão restou suficientemente fundamentado e que o CPC atual admite o prequestionamento implícito –, o caso é de desprovimento do recurso.

Face o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001632-73.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME

EMBARGADA: LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
REQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que o mesmo analisou com profundidade a questão posta a julgamento, com exame acurado e exaustivo de todo o acervo probatório.
2.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. ,
3.
Sem omissão ou contradição no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
4.

O atual CPC admite, no art. 1.025, o prequestionamento implícito, considerando-se “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.